Tribunal: STF
Processo: RHC 222274
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Zezito Francisco da Silva contra acórdão da Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 738.493/AL, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.



    A defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente de nulidade da pronúncia, afirmando que o recorrente, ao ser ouvido inicialmente na condição de testemunha, mencionou o suposto envolvimento no delito, razão pela qual, na dicção da impetrante, deveria ter sido advertido sobre o direito ao silêncio pelo magistrado.



    Requer seja o recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença de pronúncia.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso ordinário.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA. PROVA ILÍCITA. INTERROGATÓRIO JUDICIAL. DIREITO AO SILÊNCIO. PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. NULIDADE RELATIVA. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A proibição da autoincriminação resguarda o direito de o acusado não produzir provas contra si mesmo, sendo conhecido como princípio do nemo tenetur se detegere - princípio da vedação à autoincriminação ou direito ao silêncio -, consagrado no inciso LXIII do art. 5º da Constituição da República, também é garantido pela Convenção Americana dos Direitos Humanos (CADH), conhecida com Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. 



    2. Nesse diapasão, o réu tem o inequívoco direito de não produzir prova contra si mesmo, motivo pelo qual deve ser advertido, quando inquirido, da prerrogativa de quedar-se silente, como ocorreu na hipótese em tela. Na hipótese, o agravante foi incluído no aditamento à denúncia oferecida pelo Parquet apenas ao término do ato processual de ouvida das testemunhas, ocasião em que foi efetivamente informado acerca de seus direitos constitucionais. 



    3. Convém lembrar, ainda, que o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, no curso do processo penal, segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Precedentes. 



    4. A jurisprudência desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "a inobservância da regra de informação quanto ao direito ao silêncio gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende da comprovação do prejuízo" (AgRg no HC n. 506.975/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 27/6/2019.), o que não restou comprovado no caso. 



    5. Agravo regimental desprovido.”(Doc. 38).



    Pelo que se tem no julgado emanado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o acórdão proferido por aquela Corte de Justiça encontra-se devidamente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Relativamente à alegada nulidade da pronúncia por suposta ausência de advertência do recorrente quanto ao direito ao silêncio, o Relator no STJ salientou:



    “(...) Verifica-se, ainda, que o acusado foi incluído no aditamento à denúncia oferecida pelo Parquet apenas ao término do ato processual de ouvida das testemunhas, ocasião em que foi efetivamente advertido de seus direitos constitucionais. Tanto assim é que, no momento em que passou a ser considerado um dos possíveis agentes do fato criminoso apurado, o Magistrado comunicou-lhe sobre a imputação sobre a qual ele era acusado, cientificando-o acerca de seus direitos constitucionais, dentre os quais o de permanecer calado. 



    Não é demais ressaltar, ainda, que "o depoimento como testemunha não foi a única prova a produzir o aditamento da denúncia para incluir ocorréu, quando outros elementos de prova indicam a participação do réu Zezito, especialmente o depoimento de Adilzo. Ainda se observa que Zezito, em seu interrogatório, mesmo cientificado do direito de permanecer calado, voltou a confirmar as informações prestadas como testemunha"”.



    O Tribunal de Justiça, por sua vez, assentou que o recorrente foi inicialmente ouvido na condição de testemunha, incidindo o disposto no art. 203 do CPP:



    “(...) apesar das alegações trazidas no arrazoado recursal, verifica-se que não foi violado o direito constitucional ao silêncio, tendo em vista que, inicialmente, Zezito Francisco figurava apenas como testemunha do processo, e, nessa qualidade, deveria prestar compromisso de dizer a verdade, à luz do que determina o citado art. 203 do CPP, não se vislumbrando nenhum tipo de coação ou constrangimento quando do seu depoimento.”



    Com efeito, após a realização do ato, o Ministério Público entendeu pela necessidade de aditamento da denúncia para a inclusão do recorrente como corréu, tendo sido este advertido do direito ao silêncio, no respectivo interrogatório, bem como voltado “a confirmar as informações prestadas como testemunha".



    Sob esse cenário, não sobressai nulidade da pronúncia por ilicitude de provas, pois, conforme pontuou o STJ exige-se a efetiva demonstração de prejuízo, não evidenciada na espécie, já que, viabilizado o direito ao silêncio no interrogatório, o recorrente reafirmou as declarações prestadas como testemunha.



    Logo, presume-se que as respostas do recorrente em seu interrogatório foram voluntárias, não havendo que se falar, diante dessas circunstâncias, em prejuízo pela não observância da formalidade prevista no art. 186 do Código do Processo Penal. 



    Colho da jurisprudência da Corte o entendimento de que, 



    “[à] luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige-se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief)” (HC nº 120.629/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavasscki, DJe 26/9/14).



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente